Tribunal: TJDFT
Processo: 0739279-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739279-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA SANTEZA CAMPOS NUNES AGRAVADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isabela Santeza Campos Nunes contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de mandado de segurança n. 0737066-61.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado por ela para determinar à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e ao Distrito Federal que expeçam o certificado de conclusão do ensino médio, mediante a aprovação do Conselho de Classe ou que sejam compelidos a aplicar a prova de proficiência com a mesma finalidade (id 209982056 dos autos originários). Isabela Santeza Campos Nunes noticia que completou dezoito (18) anos de idade em 16.9.2024. Informa que é estudante do terceiro ano do ensino médio no Centro de Ensino Elefante Branco. Afirma que foi aprovada para cursar Medicina na Faculdade Mauá de Goiás no vestibular regido pelo edital n. 1/2024. Narra que realizou a matrícula provisória na instituição de ensino superior mencionada, mas a entrega do certificado de conclusão do ensino médio está pendente. Alega que está aprovada em cinco (5) das oito (8) matérias conforme o boletim parcial, de modo que sua capacidade está comprovada. Defende que há a possibilidade de submeter-se ao Conselho de Classe do Centro de Ensino Elefante Branco ou realizar avaliação de proficiência e obter a certificação de conclusão do ensino médio de forma antecipada em caso de aprovação. Destaca que o Centro de Ensino Elefante Branco recusou-se a avaliá-la de forma antecipada sob o fundamento de que há a necessidade de ordem judicial. Destaca que a aptidão real do aluno deverá nortear os estímulos de seu desenvolvimento. Ressalta que impedir o seu acesso ao ensino superior a três (3) meses da conclusão pelo calendário comum é desarrazoado. Alega que o principal fundamento utilizado pelo Juízo de Primeiro Grau para denegar a segurança foi a sua idade. Explica que o critério etário não é mais impeditivo porquanto completou dezoito (18) anos de idade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a sua avaliação pelo Conselho de Classe do Centro de Ensino Elefante Branco para antecipação da conclusão do ensino médio. Requer, subsidiariamente, a realização de prova de proficiência/reclassificação, com a disponibilização imediata do resultado, bem como com o fornecimento da documentação pertinente à matrícula no curso de ensino superior no prazo de vinte e quatro (24) horas. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 64154567). Isabela Santeza Campos Nunes foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento (id 64183673). O prazo transcorreu sem manifestação (id 64732623). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Isabela Santeza Campos Nunes alega que o principal fundamento utilizado pelo Juízo de Primeiro Grau para denegar a segurança foi a sua idade. Explica que o critério etário não é mais impeditivo porquanto completou dezoito (18) anos de idade em 16.9.2024. Isabela Santeza Campos Nunes não apresentou a informação de que completou dezoito (18) anos de idade, bem como a alegação de ausência de fato impeditivo ao Juízo de Primeiro Grau para a sua prévia análise e consideração antes da interposição do presente agravo de instrumento. O exame inédito da informação e alegação supramencionadas nesta instância recursal é impossível porquanto importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Isabela Santeza Campos Nunes deveria apresentar a alegação e informação ao Juízo de Primeiro Grau para que o julgador o apreciasse e manejar o recurso cabível em caso de indeferimento, o que não foi feito na hipótese dos autos. O requerimento não se trata de matéria devolvida a este Tribunal de Justiça. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise da informação e alegação mencionadas, de forma inédita nesta instância recursal, ensejaria supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Os demais termos do agravo de instrumento não podem ser conhecidos em razão da ausência de dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade porquanto Isabela Santeza Campos Nunes não impugna os fundamentos da decisão agravada. A decisão agravada indeferiu o requerimento liminar formulado por Isabela Santeza Campos Nunes. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que inexiste direito líquido e certo de Isabela Santeza Campos Nunes cursar o ensino supletivo concomitantemente com o primeiro ano do curso superior e obrigar o Conselho de Classe do Centro de Ensino Elefante Branco a se reunir para deliberar sobre a possibilidade de antecipar o seu diploma do ensino médio. Fundamentou a sua conclusão no argumento de que a reunião desse conselho trata-se de discricionariedade da autoridade administrativa nos termos da tese fixada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 13 deste Tribunal de Justiça. Isabela Santeza Campos Nunes limita-se a defender a reiterar as alegações apresentadas na petição inicial, sem afastar a tese da discricionariedade administrativa ou de distinção do caso concreto em relação ao precedente obrigatório. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no caso concreto. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme verifica-se nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade manifesta com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.